Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018087-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVANTE), VITOR ALEXSON MULLER - CPF: 039.694.141-99 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ PERMANENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES FEITAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO JUIZ
A QUO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, tem-se que a Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Este Agravo Interno não foge das razões anteriormente postas no Instrumental, isso porque, no pronunciamento judicial impugnado, consignei que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida
initio litis.

O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado
e
, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

No caso em comento, em que pesem às ilações da Agravante, não vislumbrei a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, vez que os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a verossimilhança de suas alegações.

Pelo que se dessume da análise perfunctória dos autos, em 23/05/2016, a Agravante outorgou poderes para o
Escritório de Advogados Sérgio Bermudes
, cuja peça de defesa foi assinada pelos causídicos
Ana Luiza Comparato (OAB/RJ 160.659)
,
Lívia Saad (OAB/RJ 162.092)
, tendo sido substabelecidos poderes, com reservas, para a advogada
Daniela Cristina Vaz Padim (OAB/MT 11.660).

Em 15/03/2017, foi juntada petição subscrita pela advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O), pugnando para que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome como patrona constituída pela Agravante;
todavia, não juntou nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, o que, em princípio, não há se falar em nulidade das intimações.

Consignei que o caso reclama o estudo mais aprofundado dos atos processuais, o que é vedado fazê-lo em sede de prelibação.

Do mesmo modo,
não vislumbrei na pretensão invocada pela Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, uma vez que os atos de intimação dos patronos comprovadamente constituídos nos autos foram realizados em respeito ao devido processo legal.

Por corolário, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o efeito suspensivo foi indeferido.

É de se concluir que o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento não se assentou em razões que retratem a probabilidade do direito invocado e, em situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar a concessão da medida
in limine
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1018087-09.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa
Seguros Sura S.A
. (nova denominação de
Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A
.) em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

A Agravante alega ser impositiva a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o seu julgamento final, haja vista que é
nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário da sentença, uma vez que a publicação deveria ter-se dado em nome da advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O).

Reiterou que, em 15/03/2017, ainda na fase de conhecimento, a Agravante peticionou nos autos informando o substabelecimento dos poderes outorgados aos antigos patronos para a advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O); todavia, não sabe explicar porque o substabelecimento não foi juntado aos autos, o que deu causa às publicações em nome dos antigos patronos.

Afirma que a advogada
Dianarú da Silva Paixão
não foi intimada do despacho saneador, da sentença e, muito menos, da ordem judicial para o cumprimento voluntário do ato sentencial, tendo sido surpreendida com o bloqueio de valores na sua conta, o que não pode prevalecer.

Arguiu a nulidade das intimações a partir de 15/03/2017, à luz do art. 76 do CPC. No mais, apresentou longo arrazoado sobre teses defensivas no sentido de que o Agravado não faz
jus
à indenização securitária, bem como que é descabida a execução por se mostrar excessiva
, conforme amplamente fundamentado no Agravo de Instrumento.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno.

Contrarrazões no Id. 7333932.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino Da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa
Seguros Sura S.A
. (nova denominação de
Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A
.) em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado na decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Seguros Sura S.A
. (nova denominação de
Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A
.) em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações feitas no Cumprimento de Sentença manejado por
Vitor Alexson Muller
.

De acordo com a Juíza a quo, o processo de conhecimento se trata de Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez (acidente de trânsito), cuja sentença julgou procedente o pedido do Agravado e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sobrevindo o trânsito em julgado, o Agravado pugnou pelo Cumprimento de Sentença, o que deu causa à intimação do advogado constituído pela Seguradora Agravante para o cumprimento voluntário, tendo deixado transcorrer, in albis, o prazo legal.

Logo em seguida, foi realizado o bloqueio do valor exequendo – R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), pela plataforma do BacenJud, nas contas da Agravante, o que deu causa à interposição do vertente recurso.

De acordo com a Agravante, é nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome da advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O).

Assevera que, em 15/03/2017, ainda na fase de conhecimento, a Agravante peticionou nos autos informando o substabelecimento dos poderes outorgados aos antigos patronos para a advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O); todavia, não sabe explicar porque o substabelecimento não foi juntado aos autos, o que deu causa às publicações todas em nome dos antigos patronos.

Afirma que a advogada
Dianarú da Silva Paixão
não foi intimada do despacho saneador, da sentença e, muito menos, da ordem judicial para o cumprimento voluntário do ato sentencial, tendo sido surpreendida com o bloqueio de valores na sua conta, o que não pode prevalecer.

Arguiu a nulidade das intimações a partir de 15/03/2017, à luz do art. 76 do CPC. No mais, apresentou longo arrazoado sobre teses defensivas no sentido de que o Agravado não faz jus à indenização securitária, bem como que é descabia da execução por se mostrar excessiva.

Liminarmente, requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar, reconhecendo-se a nulidade das intimações.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.

Pelo que se dessume da análise perfunctória dos autos, em 23/05/2016, a Agravante outorgou poderes para o
Escritório de Advogados Sérgio Bermudes
, cuja peça de defesa foi assinada pelos causídicos
Ana Luiza Comparato (OAB/RJ 160.659)
,
Lívia Saad (OAB/RJ 162.092)
, tendo sido substabelecidos poderes, com reservas, para a advogada
Daniela Cristina Vaz Padim (OAB/MT 11.660).

Em 15/03/2017, foi juntada petição subscrita pela advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O), pugnando para que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome como patrona constituída ela Agravante; todavia, não juntou nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, o que, em princípio, não há se falar em nulidade das intimações.

Sem embargo às ilações recursais, o caso reclama o estudo mais aprofundado dos atos processuais, o que é vedado fazê-lo em sede de prelibação.

Do mesmo modo,
não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, uma vez que os atos de intimação dos patronos comprovadamente constituídos nos autos foram realizados em respeito ao devido processo legal.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro

o pedido de efeito suspensivo
.

Comunique-se ao Juiz singular.

Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Cumpra-se.

In casu
, a Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria no que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Este Agravo Interno não foge das mesma razões anteriormente postas no Instrumental, e por isso reitero, tal como consignei no pronunciamento judicial impugnado, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida
initio litis.

Com efeito, ressai dos autos que a Agravante interpôs Agravo de Instrumento
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações feitas no Cumprimento de Sentença manejado por
Vitor Alexson Muller.

Na Instância singela, o Autor ajuizou Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez (acidente de trânsito) em face da seguradora
Seguros Sura S.A
. (nova denominação de
Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A
.).

Naquela demanda, a julgadora
a quo
acolheu o pedido do Agravado e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Sobrevindo o trânsito em julgado, o Agravado pugnou pelo Cumprimento de Sentença, o que deu causa à intimação do advogado constituído pela Seguradora Agravante para o cumprimento voluntário, tendo deixado transcorrer,
in albis
, o prazo legal.

Logo em seguida, foi realizado o bloqueio do valor exequendo – R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) nas contas da Agravante, pela plataforma
BacenJud
, o que deu causa à interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante pugnou fosse agregado efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento de que é nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome da advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O).

Afirma que a advogada
Dianarú da Silva Paixão
não foi intimada do despacho saneador, da sentença e, muito menos, da ordem judicial para o cumprimento voluntário do ato sentencial, tendo sido surpreendida com o bloqueio de valores na sua conta, o que não pode prevalecer.

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado
e
, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, em que pesem às ilações da Agravante, não vislumbrei a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, vez que os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a verossimilhança de suas alegações.

Pelo que se dessume da análise perfunctória dos autos, em 23/05/2016, a Agravante outorgou poderes para o
Escritório de Advogados Sérgio Bermudes
, cuja peça de defesa foi assinada pelos causídicos
Ana Luiza Comparato (OAB/RJ 160.659)
,
Lívia Saad (OAB/RJ 162.092)
, tendo sido substabelecidos poderes, com reservas, para a advogada
Daniela Cristina Vaz Padim (OAB/MT 11.660).

Em 15/03/2017, foi juntada petição subscrita pela advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O), pugnando para que todos os atos praticados fossem publicados em seu nome como patrona constituída pela Agravante;
todavia, não juntou nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, o que, em princípio, não há se falar em nulidade das intimações.

Consignei que o caso reclama o estudo mais aprofundado dos atos processuais, o que é vedado fazê-lo em sede de prelibação.

Do mesmo modo,
não vislumbrei na pretensão invocada pela Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, uma vez que os atos de intimação dos patronos comprovadamente constituídos nos autos foram realizados em respeito ao devido processo legal.

Por corolário, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o efeito suspensivo foi indeferido.

É de se concluir que o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento não se assentou em razões que retratem a probabilidade do direito invocado e, em situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar a concessão da medida
in limine
.

Depreende-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão combatida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de agravo interno, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé. (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Com essas considerações, diante do acima exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020